Tribunal: STF
Processo: RE 1464082
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL. OPERAÇÃO CONSÓRCIO. CORRUPÇÃO PASSIVA. FRAUDE EM PERÍCIAS MÉDICAS NO INSS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. IDENTIFICAÇÃO DO INTERLOCUTOR. PERÍCIA DE VOZ. DESNECESSIDADE. PRAZO DO MONITORAMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONCUSSÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. CONDENAÇÃO QUANTO AOS RÉUS RUEDA E CLEIDE E ABSOLVIÇÃO DA RÉ ANDREA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO.



    1. O requerimento inicial nos autos do pedido de quebra de sigilo telefônico foi lastreado em diversos elementos de prova colhidos até então, sendo certo que, em se tratando de investigação de suposta organização criminosa com alto grau de estruturação, com a participação de servidores públicos, com vistas a fraudar o INSS, havia a necessidade da intervenção por meio do provimento judicial.



    2. É pacífico o entendimento de que não há ilegalidade ou abuso nas prorrogações das interceptações telefônicas quando se revelam essenciais ao prosseguimento das investigações, ainda que se reportem aos fundamentos do deferimento inicial de quebra de sigilo, quando permanecer hígida a motivação.



    3. Sobre a desnecessidade de perícia de voz para identificação dos acusados, já se manifestou a jurisprudência do STJ e deste TRF a esse respeito. A alegação genérica, sem apontar qual teria sido o erro na individualização dos envolvidos ou quais diálogos teriam sido indevidamente atribuídos a quaisquer réus, não tem o condão de inutilizar a prova.



    4. Tampouco há nulidade por supostamente haver chamadas sem a identificação do interlocutor, chamadas sobrepostas e chamadas consecutivas, pois a defesa sequer apontou quais teriam sido os diálogos utilizados como provas no inquérito policial ou na sentença onde tais situações teriam ocorrido



    5. O prazo da interceptação se inicia a partir da implantação nos sistemas das operadoras telefônicas, e não a partir da data do despacho judicial, não tendo sido considerado nenhum diálogo fora do período amparado pelo deferimento.



    6. A sentença não é nula por falta de fundamentação, já que não está o Julgador obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem se obriga a responder um a um todos os seus argumentos, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.



    7. Não cabe a desclassificação para o art. 316 do CP (concussão), pois narrou a denúncia que os acusados solicitaram e receberam para si vantagens indevidas consistentes no pagamento de consultas médicas particulares, sem que os segurados fossem "obrigados" a isso, havendo, sim, um direcionamento para que os pacientes que assim fizessem tivessem o seu benefício previdenciário concedido, amoldando-se a conduta ao crime do art. 317 do CP (corrupção passiva).



    8. Comprovado nos autos que os réu Rueda atendia em seu consultório particular, por meio de agendamento realizado pela ré Cleide, apenas para fornecer atestado aos pacientes que posteriormente seriam examinados por ele em perícia médica do INSS.



    9. Restou demonstrado o recebimento de vantagem indevida, porquanto os pacientes agendavam as consultas e pagavam por elas apenas para obter o atestado médico, com vistas a garantir a obtenção do benefício previdenciário após perícia feita pelo réu.



    10. Não se elucidou se a ré Andrea, atuando como advogada, apenas se curvou à estrutura criminosa notória já instalada na região, a fim de ter êxito na concessão de benefícios previdenciários para seus clientes ou se efetivamente agia em conluio com os demais acusados, impondo-se sua absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.



    11. Mantida a condenação de Rueda e Cleide pela prática do crime do art. 317 do CP.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XII, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MERA IRRESIGNAÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.242.767/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/02/2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ILICITUDE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REVISÃO DA MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedente. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 3. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.134.682/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/09/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente